Tribunal: TJSP
Processo: 1012414-40.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com desfazimento de acordo, indenização por dano moral e reembolso julgada improcedente com consequente apelo da autora. Alegação de descumprimento de acordo que não enseja seu desfazimento. Partes que celebraram acordo por meio do qual a apelante outorgou ampla, geral, irretratável e irrevogável quitação, de maneira que

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com desfazimento de acordo, indenização por dano moral e reembolso julgada improcedente com consequente apelo da autora. Alegação de descumprimento de acordo que não enseja seu desfazimento. Partes que celebraram acordo por meio do qual a apelante outorgou ampla, geral, irretratável e irrevogável quitação, de maneira que se comprometeu a nada mais reclamar a qualquer tempo e/ou a qualquer título, judicial ou extrajudicial, relativamente à compra no valor de R$ 8.579,80 (oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos). Inadmissível a discussão a respeito da exigibilidade da dívida, bem como a pretensão à indenização por danos patrimonial e moral. Assim não fosse, não houve publicidade das cobranças e o apelado não participou no contrato de honorários convencionais. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012414-40.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
JANIEIRE MAIA QUINTINO KUPPER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012414-40.2019.8.26.0004 -Voto no 12789
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012414-40.2019.8.26.0004
Comarca: São Paulo Foro Regional XI Pinheiros 4a Vara Cível
Apelante: Maria Janieire Maia Quintino Kupper
Apelado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Voto no 12.789
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com desfazimento de acordo, indenização
por dano moral e reembolso julgada improcedente com
consequente apelo da autora. Alegação de descumprimento de
acordo que não enseja seu desfazimento. Partes que celebraram
acordo por meio do qual a apelante outorgou ampla, geral,
irretratável e irrevogável quitação, de maneira que se
comprometeu a nada mais reclamar a qualquer tempo e/ou a
qualquer título, judicial ou extrajudicial, relativamente à
compra no valor de R$ 8.579,80 (oito mil, quinhentos e setenta
e nove reais e oitenta centavos). Inadmissível a discussão a
respeito da exigibilidade da dívida, bem como a pretensão à
indenização por danos patrimonial e moral. Assim não fosse,
não houve publicidade das cobranças e o apelado não
participou no contrato de honorários convencionais. Recurso
não provido.
Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012414-40.2019.8.26.0004 -Voto no 12789
3
cumulada com desfazimento de acordo, indenização por dano moral e
reembolso julgada improcedente pelo MM. Juiz Sidney Tadeu Cardeal
Banti, condenada a autora a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa.
Apela a autora a pedir reforma da r. sentença
(páginas 218/235). A apelante alega que o recorrido continua a parcelar a
dívida inexigível em suas faturas e a efetuar débitos automáticos na conta
corrente. Aduz relação de consumo, e sustenta que houve falha no serviço
prestado pelo recorrido porque a compra autorizada fugiu do perfil da
consumidora, observado que houve aumento do limite da apelante, ausente
ligação para confirmação. Aduz falha também na escolha e instrução dos
parceiros comerciais, falha no sistema antifraude e no SAC. Alega que
antes de assinar o documento de acordo proposto pelo apelado, foi
efetuado parcelamento automático na fatura do cartão, sem o
conhecimento da apelante, no valor de R$ 8.146,78 (oito mil, cento e
quarenta e seis reais e setenta e oito centavos) em 4 parcelas de R$ 454,53
(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), o que
totaliza R$ 1.818,12 (um mil e oitocentos e dezoito reais e doze centavos),
de maneira que R$ 391,34 (trezentos e noventa e um reais e trinta e quatro
centavos) se referem a juros em virtude do parcelamento, observado que
em 17.10.2019 foi debitada na conta corrente a parcela 01/04. Em
24.09.2019 o apelado depositou a quantia de R$ 8.790,62 (oito mil,
setecentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), mas não enviou
fatura ou boleto para pagamento e durante o curso da lide realizou
parcelamentos automáticos, sem consentimento da apelante. Alega danos
moral e patrimonial consistente no gasto suportado com a contratação de
advogado. Pretende seja cancelada a compra indevida, que o apelado retire
da conta o saldo remanescente e cancele todos os parcelamentos
automáticos realizados sem o consentimento da recorrente.
Apelo tempestivo. Sem preparo, ante a gratuidade
da justiça (páginas 54/55).
Contrarrazões
(páginas
240/243)
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012414-40.2019.8.26.0004 -Voto no 12789
4
manutenção do julgado.
É o relatório.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com desfazimento de acordo, indenização por dano moral e
reembolso, sob alegação de lançamento indevido no cartão de crédito de
compra não realizada pela recorrente no valor de R$ 8.579,80 (oito mil,
quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos). Aduz ter bloqueado e
cancelado o cartão de crédito, após recusa do apelado para cancelar a
operação e abrir protocolo referente ao não reconhecimento da transação
comercial. Sustenta que a compra foge do perfil da consumidora, que
tampouco solicitou aumento do limite do cartão. Sustenta ter firmado em
10.09.2019 Instrumento Particular de Transação, pois o apelado
comprometeu-se a depositar na mesma data o valor total da compra,
inclusive juros decorrentes do atraso, contudo o banco não efetuou tal
depósito. Alega dano moral e patrimonial, consistente nos gastos
suportados com a contratação de advogado. Requer a antecipação dos
efeitos da tutela para que o apelado se abstenha de incluir o nome da
apelante em cadastros de devedores, de efetuar cobranças e descontos em
conta corrente, e que continue a enviar as faturas a contemplar apenas as
transações realizadas e conhecidas; e pretende seja declarada a
inexigibilidade do valor de R$ 8.579,80 (oito mil, quinhentos e setenta e
nove reais e oitenta centavos), acrescidos dos juros; bem como seja
declarada a nulidade do documento firmado em 10.09.2019; e seja
condenado o recorrido a pagar indenização por dano moral no valor de R$
16.000,00 (dezesseis mil reais) e a pagar indenização por dano patrimonial
no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mais o percentual de
30% ad exitum.
Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela
para que o réu apelado se abstenha de incluir o nome da recorrente no
cadastro de inadimplentes, e que se abstenha de efetuar qualquer
lançamento desta compra na fatura do cartão de crédito da recorrente
(páginas 54/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012414-40.2019.8.26.0004 -Voto no 12789
5
Em defesa, o apelado alega preliminarmente
ausência de pretensão resistida, pois houve estorno realizado com crédito
em conta corrente. Nega a ocorrência de dano moral e irresigna-se contra o
pedido de devolução de valores.
Em réplica, a apelante alega que em 09.09.2019
houve parcelamento automático na fatura do cartão, sem seu
consentimento, bem como débito automático em conta corrente. Aduz que
em 24.09.2019 o apelado efetuou depósito na conta corrente da apelante no
valor de R$ 8.790,62 (oito mil, setecentos e noventa reais e sessenta e dois
centavos), a ser inválido, porque o acordo estabeleceu que o depósito
ocorreria naquele ato, além disso, tal valor é insuficiente para cobrir o
valor da compra fraudulenta e os juros.
A ação foi julgada improcedente.
É evidente a relação de consumo uma vez que a
autora apelante é consumidora final e o banco é fornecedor. O Código de
Defesa do Consumidor é aplicado às instituições financeiras (Súmula 297
do Superior Tribunal de Justiça). Em razão dessa premissa, é cabível a
inversão do ônus da prova conforme artigo 6o, VIII, da lei consumerista.
Todavia, a incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica
automática ilegalidade, abusividade ou onerosidade.
A apelante alega que o instrumento particular de
transação de página 50 é nulo ou anulável porque não disponibilizado,
como constou do instrumento, o crédito de R$ 8.790,62 (oito mil,
setecentos e noventa reais e sessenta e dois centavos) naquele mesmo ato,
celebrado em 10.09.2019, mas em 24.09.2019.
O instrumento não é nulo, uma vez que seu objeto
é lícito, possível e determinado, fora firmado por partes capazes, e sua
forma não é defesa em lei. Além disso, não é anulável, porque não
demonstrado que a apelante o firmou com vício de consentimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012414-40.2019.8.26.0004 -Voto no 12789
6
observado que, nos termos do artigo 849 do Código Civil, “A transação só
se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa
controversa.”
Na verdade, da narração dos fatos, extrai-se que
houve descumprimento do acordo poque não disponibilizado o crédito na
data quando celebrado, 10.09.2019.
O descumprimento de acordo conduz à execução
de seus termos, ou ante inadimplemento absoluto, à conversão destes em
perdas e danos.
A respeito:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acordo
extrajudicial. Fixação do valor da dívida. Sem homologação
judicial Inadimplemento. Prosseguimento da execução pelo
valor remanescente. Preponderância da transação. Válido o
acordo
extrajudicial
firmado
pelas
partes,
deve
ele
preponderar, por que é negócio jurídico perfeito e não há
comprovação de dolo, coação, ou erro, nos termos do artigo
849 do CC. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP, 13a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2187170-62.2015.8.26.0000, rel. Des. NELSON JORGE
JÚNIOR, j. 16.12.2015, v.u.).
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO.
Transação ajustada no curso do processo ? Demora na
homologação judicial desta. Pedido posterior de desistência dos
acordos formulado pelos autores com apoio em aventado
descumprimento do ajustado. Descabimento ? Pacto que só
pode ser revisto nos termos dos art. 1.030 e 849 dos CC 16 e
02, segundo a época em que celebrados ? Descumprimento
eventual que conduz à execução de seus termos, ou havendo
inadimplemento absoluto, à conversão destes em perdas e danos
? Litigância de má-fé ? Inocorrência ? Ausente evidência de
dolo ? Recurso desprovido.” (TJSP, 10a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0104057-31.2007.8.26.0000, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012414-40.2019.8.26.0004 -Voto no 12789
7
GALDINO TOLEDO JÚNIOR, j. 11.06.2013, v.u.).
Na hipótese, quatorze dias após a celebração do
acordo, a instituição financeira disponibilizou em conta o crédito
estabelecido no acordo (página 167), relativo ao valor da compra e dos
juros, de maneira que descabe pretender o desfazimento do acordo.
Por meio do referido acordo de página 50, a
apelante outorgou ampla, geral, irretratável e irrevogável quitação, de
maneira a nada mais reclamar a qualquer tempo e/ou a qualquer título,
judicial ou extrajudicial, relativamente à compra no valor de R$ 8.579,80
(oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), inclusive no
que se refere a danos patrimonial e moral.
Digno de nota que, embora dos autos extraia-se
que nas faturas de páginas 162/164 (com vencimento em outubro de 2019),
165/166 (com vencimento em novembro de 2019), 186/187 (com
vencimento em dezembro de 2019), 194/196 (com vencimento em janeiro
de 2020) e 198/200 (com vencimento em fevereiro de 2020) tenha havido
lançamentos de parcelamento automático, houve também lançamento de
crédito na fatura de páginas 165/166, no valor de R$ 10.663,78 (dez mil,
seiscentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), observado
ainda, como visto, o crédito no valor de R$ 8.579,80 (oito mil, quinhentos
e setenta e nove reais e oitenta centavos), disponibilizado em conta
mantida pela apelante.
Inadmissível, portanto, discutir nesta ação a
exigibilidade da dívida relativa à referida compra, bem como pretender
indenização por danos moral e patrimonial.
A propósito:
“Apelação.
Ação
declaratória
c.c.
indenização. Transferência do benefício para agência bancária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012414-40.2019.8.26.0004 -Voto no 12789
8
diversa sem o consentimento do autor. Devolução do valor do
benefício. Acordo extrajudicial firmado para a devolução do
valor do benefício transferido indevidamente. Cláusula
outorgando, reciprocamente, a mais ampla, geral, irretratável e
irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar, a qualquer
tempo e/ou a qualquer título, judicial ou extrajudicialmente,
relativamente ao ocorrido, inclusive no que se refere a danos
materiais e morais. Alegação de vício de consentimento no
acordo celebrado entre as partes. Não configuração. Sentença
de improcedência mantida. Recurso improvido.” (TJSP 37a
Câmara
de
Direito
Privado
Apelação
no
1010637-
91.2016.8.26.0564 rel. Des. PEDRO KODAMA j. 25.7.2017
v.u.).
Assim não fosse, não considero configurado o
dano moral, uma vez que não houve publicidade das cobranças.
A respeito:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
-
INCONFORMISMO
RESTRITO
À
REJEIÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
DO
NOME
DO
AUTOR
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
-
ABALO
DE
CRÉDITO
NÃO
DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
-
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP 5a Câmara de
Direito Privado Apelação no 0000859-10.2012.8.26.0450 rel.
Des. ERICKSON GAVAZZA MARQUES j. 27.5.2015
v.u.).
“Apelação cível. Prestação de serviços de
telecomunicações. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenizatória por danos morais e materiais.
Contratação verbal não demonstrada. Declaração de inexigibilidade do débito. Cobrança indevida.
Comprometimento cadastral inocorrente. Dano moral não
caracterizado. Indenização negada. Sentença de parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012414-40.2019.8.26.0004 -Voto no 12789
9
procedência preservada. Recurso improvido.” (TJSP
12a
Câmara Extraordinária de Direito Privado
Apelação no
4002464-60.2013.8.26.0005 rel. Des. TERCIO PIRES j.
26.6.2015 v.u.).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral.
Apontamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito. Hipótese em que a anotação mencionada na petição
inicial não foi demonstrada nos autos. Boletim de ocorrência
em que o nome da ré-apelante sequer foi mencionado. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de
indenização por danos morais improcedente. Recurso da ré
provido. Análise do recurso adesivo do autor prejudicada.”
(TJSP
23a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1013958-27.2015.8.26.0320 rel. Des. J. B. FRANCO DE
GODOI j. 14.9.2016 v.u.).
Decidiu esta Câmara:
“DANO MATERIAL E MORAL. Cartões de
crédito e débito. Roubo comprovado. Súmula 479 do STJ.
Despesas inexigíveis. Ausência, contudo, de dano moral
indenizável.
Mero
aborrecimento.
Recurso
parcialmente
provido.” (TJSP 15a Câmara de Direito Privado Apelação no
0058632-62.2013.8.26.0002 rel. Des. VICENTINI BARROSO
j. 15.3.2016 v.u.).
Não bastasse, inexiste relação jurídica entre a
parte vencida e o advogado da parte contrária, e a contratação de advogado
particular é feita por mera liberalidade do contratante. Trata-se de negócio
à parte e os ônus decorrentes do ajuste firmado com o advogado nomeado
são privativos da parte contratante.
Decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER
E
REPARAÇÃO
CIVIL.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012414-40.2019.8.26.0004 -Voto no 12789
10
REDE SOCIAL "ORKUT". RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
CONTROLE EDITORIAL. INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO E
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. ART. 19, § 1o,
DA LEI No 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET).
INDICAÇÃO DA URL. MONITORAMENTO DA REDE.
CENSURA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO
DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais e materiais, decorrentes de
disponibilização, em rede social, de material considerado
ofensivo à honra do autor. (...) 6. A Segunda Seção do STJ
já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação
da parte sucumbente aos honorários contratuais
despendidos pela vencedora. 7. Recurso especial provido.”
(Terceira Turma - REsp. no 1.568.935/RJ rel. Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA j. 5.4.2016 - DJe 13.4.2016).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PERÍODO EXÍGUO. VALOR
FIXADO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO EM RAZÃO DE PROCESSO REPETITIVO EM
TRÂMITE NO STJ. DESNECESSIDADE. (...) 2. A Segunda
Seção do STJ já se pronunciou no sentido de ser incabível a
condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais
despendidos pela vencedora. (...) 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (Quarta Turma - AgRg no AREsp
810.591/SP
rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI -
4.2.2016 - DJe 15.2.2016).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AFRONTA AOS ARTS. 389, 395 E 404, TODOS
DO CC. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO
PELA
PARTE
ADVERSA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. A contratação de advogado para defesa judicial de interesses
da parte não enseja, por si só, dano material passível de
indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos
constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à
Justiça. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012414-40.2019.8.26.0004 -Voto no 12789
11
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ - AgRg
no Resp 1539014/SP - rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE - j. 3.9.2015 - DJe 17.9.2015).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012414-40.2019.8.26.0004 -Voto no 12789
12
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, elevados honorários advocatícios de sucumbência para 15% do
valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator